Tribunal: TJDFT
Processo: 0705037-04.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0705037-04.2019.8.07.0010 APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: BANCO BRADESCO SA, COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO FEDERAL E DO DISTRITO FEDERAL, WASHINGTON CARDOSO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Desentranhe-se a petição Id. 25110071, por ser estranha ao processo. Em relação à petição Id. 25110081, intime-se a parte autora para que requeira, no prazo de 5 (cinco) dias, o que entender pertinente. Brasília, 29 de abril de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora